Tribunal: TJMT
Processo: 1051894-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME JURÍDICO GERAL APLICÁVEL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou ordem em Mandado de Segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a legalidade de ato administrativo da SEMA/MT que limitou o parcelamento de débito ambiental a 12 parcelas, com base na Lei Complementar n. 798/2024. O Apelante requereu, preliminarmente, o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, em virtude de parcelamento administrativo deferido após concessão de liminar. No mérito, sustentou que não aderiu ao Programa REGULARIZE, defendendo a aplicação do Decreto Estadual n. 684/2020, que prevê o parcelamento em até 60 vezes.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse processual, diante da concessão de parcelamento em 60 vezes no curso da ação; e (ii) definir o regime jurídico aplicável ao parcelamento do débito ambiental – se o previsto na Lei Complementar n. 798/2024 (Programa REGULARIZE) ou o estabelecido no Decreto Estadual n. 684/2020.
III. Razões de Decidir
3. A concessão do parcelamento em 60 vezes ocorreu exclusivamente em cumprimento à medida liminar, não representando reconhecimento administrativo definitivo do direito, motivo pelo qual não se configura a perda superveniente do interesse processual.
4. O artigo 13-B da Lei n. 10.579/2017, incluído pela LC n. 798/2024, aplica-se exclusivamente aos débitos cuja adesão formal tenha ocorrido no âmbito do Programa REGULARIZE, mediante assinatura de termo específico, o que não se verificou no caso concreto.
5. O Decreto Estadual n. 684/2020, com redação dada pelo Decreto n. 990/2021, estabelece regime jurídico geral e autônomo de parcelamento, aplicável a débitos que não se enquadram ou não foram submetidos aos programas especiais.
6. A coexistência entre os regimes especiais e o regime geral é compatível com os princípios da legalidade e da isonomia, não havendo revogação tácita da norma regulamentar por lei superveniente com campo de aplicação diverso.
7. O ato administrativo que limita o parcelamento do débito do Apelante com base em norma destinada a programa especial, ao qual ele não aderiu, caracteriza desvio de finalidade e afronta ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão administrativa decorrente de medida liminar não configura perda superveniente do interesse processual.
2. A Lei Complementar n. 798/2024 aplica-se exclusivamente aos contribuintes que formalizarem adesão ao Programa REGULARIZE.
3. O Decreto Estadual n. 684/2020 constitui regime jurídico geral autônomo de parcelamento de débitos ambientais, sendo aplicável aos casos não submetidos a programas especiais.
4. A Administração Pública deve observar o regime jurídico escolhido pelo administrado, sob pena de desvio de finalidade e invalidade do ato administrativo.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, I; Lei n. 10.579/2017, arts. 1o e 4o; Decreto Estadual n. 684/2020, art. 2o; Lei Complementar n. 798/2024, art. 13-B.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1051894-52.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
ES.
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CELSO BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 242.216.359-91 (APELANTE), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), SÍLVIA SGROI BRANDÃO (APELADO), MAUREN LAZZARETTI (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
”
.

E M E N T A

D
IREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME JURÍDICO GERAL APLICÁVEL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou ordem em Mandado de Segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a legalidade de ato administrativo da SEMA/MT que limitou o parcelamento de débito ambiental a 12 parcelas, com base na Lei Complementar n. 798/2024. O Apelante requereu, preliminarmente, o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, em virtude de parcelamento administrativo deferido após concessão de liminar. No mérito, sustentou que não aderiu ao Programa REGULARIZE, defendendo a aplicação do Decreto Estadual n. 684/2020, que prevê o parcelamento em até 60 vezes.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse processual, diante da concessão de parcelamento em 60 vezes no curso da ação; e (
ii
) definir o regime jurídico aplicável ao parcelamento do débito ambiental – se o previsto na Lei Complementar n. 798/2024 (Programa REGULARIZE) ou o estabelecido no Decreto Estadual n. 684/2020.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão do parcelamento em 60 vezes ocorreu exclusivamente em cumprimento à medida liminar, não representando reconhecimento administrativo definitivo do direito, motivo pelo qual não se configura a perda superveniente do interesse processual.

4. O artigo 13-B da Lei n. 10.579/2017, incluído pela LC n. 798/2024, aplica-se exclusivamente aos débitos cuja adesão formal tenha ocorrido no âmbito do Programa REGULARIZE, mediante assinatura de termo específico, o que não se verificou no caso concreto.

5. O Decreto Estadual n. 684/2020, com redação dada pelo Decreto n. 990/2021, estabelece regime jurídico geral e autônomo de parcelamento, aplicável a débitos que não se enquadram ou não foram submetidos aos programas especiais.

6. A coexistência entre os regimes especiais e o regime geral é compatível com os princípios da legalidade e da isonomia, não havendo revogação tácita da norma regulamentar por lei superveniente com campo de aplicação diverso.

7. O ato administrativo que limita o parcelamento do débito do Apelante com base em norma destinada a programa especial, ao qual ele não aderiu, caracteriza desvio de finalidade e afronta ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão administrativa decorrente de medida liminar não configura perda superveniente do interesse processual.

2.

A Lei Complementar n. 798/2024 aplica-se exclusivamente aos contribuintes que formalizarem adesão ao Programa REGULARIZE.

3. O Decreto Estadual n. 684/2020 constitui regime jurídico geral autônomo de parcelamento de débitos ambientais, sendo aplicável aos casos não submetidos a programas especiais.

4. A Administração Pública deve observar o regime jurídico escolhido pelo administrado, sob pena de desvio de finalidade e invalidade do ato administrativo.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 487, I; Lei n. 10.579/2017,
arts
. 1o e 4o; Decreto Estadual n. 684/2020, art. 2o; Lei Complementar n. 798/2024, art. 13-B.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Celso Bonfim dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A sentença impugnada entendeu pela legalidade do ato administrativo que limitou o parcelamento do débito oriundo do Auto de Infração n. 1498D em até 12 (doze) parcelas, com base na nova sistemática introduzida pela Lei Complementar n. 798/2024, que alterou a Lei n. 10.579/2017.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em preliminar, a perda superveniente do interesse processual, uma vez que, no curso do processamento do Mandado de Segurança, antes da prolação da sentença, lhe fora concedido, administrativamente, pela própria SEMA/MT, o parcelamento em 60 (sessenta) parcelas, tendo já iniciado o pagamento regular.

No mérito, argumenta que não aderiu formalmente ao Programa REGULARIZE, razão pela qual a norma utilizada na sentença não se aplica ao caso concreto, devendo prevalecer o Decreto Estadual n. 684/2020, com a redação dada pelo Decreto n. 990/2021, o qual autoriza o parcelamento em até 60 parcelas.

Requer, com base nisso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, com o reconhecimento do seu direito ao parcelamento do valor devido, em 60 (sessenta) vezes, com base na norma regulamentar invocada.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 300036860), porque o parcelamento em 60 (sessenta) vezes foi fruto de decisão liminar e não consolidado formalmente pela Administração Pública, tendo sido efetivado fora do sistema regular (SIGA).

Afirma, ainda, que a norma aplicável ao caso seria a Lei Complementar n. 798/2024, vigente à época do pedido formal, sendo faculdade da Administração Pública aplicar o parcelamento previsto em decreto.

Reforça, por fim, que não há ilegalidade ou desvio de finalidade no ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, id. 306023352.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO, OABMT 16776-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA
)
:

E
grégia Câmara
,

O
recorrente Celso dos Santos impetrou um mandado de segurança porque a SEMA havia limitado o parcelamento do seu débito a 12 parcelas, mesmo existindo um decreto, o
Decreto no 684/2020
,
que possibilitava o parcelamento em até 60 vezes.

Posteriormente, o recorrente conseguiu, administrativamente, a aplicação do referido decreto, e o parcelamento em 60 vezes já está em execução. Ele tem pagado regularmente as parcelas, que são atualizadas pela UPF, sem qualquer prejuízo para o Estado.

O que me preocupa é que o julgamento de improcedência da segurança poderia gerar uma
insegurança jurídica
.
O Estado, que autorizou administrativamente o parcelamento em 60 vezes, poderia, a partir dessa decisão, reconsiderar o ato. Isso seria um retrocesso.

Por isso, e para garantir a segurança jurídica, entendo que o recorrente tem o direito ao parcelamento em 60 vezes, já que a própria administração reconheceu esse direito e ele vem cumprindo com sua parte.

A meu ver, a melhor saída seria julgar o mandado de segurança como
prejudicado
,
por perda do objeto, apenas para fins de assegurar a segurança jurídica.

Diante do exposto, retifico o parecer
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Celso Bomfim dos Santos insurge-se contra sentença que denegou a ordem do Mandado de Segurança por ele impetrado, visando cassar o ato administrativo, apontado como ilegal, praticado pela Coordenadora de Arrecadação e pela Servidora Terceirizada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT, que limitou o parcelamento de débito ambiental a 12 parcelas, quando o Impetrante buscava que fosse em 60 vezes.

Confere-se dos autos que, em 09 de novembro de 2018, foi lavrado, contra o Impetrante, o Auto de Infração n. 1498D, pelas autoridades apontadas como coatoras, vinculadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (id. 300036361, fl. 2).

Após o trânsito em julgado da última decisão do processo administrativo, ocorrido em 27 de setembro de 2024, o Impetrante, aqui Apelante, foi notificado do débito em aberto, com o valor devidamente atualizado e prazo de 30 (trinta) dias para pagamento à vista ou parcelado através do simulador de pagamento do Portal SIGA - MT. (id. 300036362).

Em 03 de outubro de 2024, o Impetrante realizou simulação de pagamento que permitia quitar a dívida de R$ 1.367.716,27 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil reais e vinte e sete centavos), em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, conforme previsto no sistema à época (id. 300036363).

Acontece que, ao tentar formalizar a adesão ao parcelamento, em 23 de outubro de 2024, a simulação anterior não estava mais disponível, tendo sido informado pela SEMA/MT que a única opção vigente, naquele momento, seria o pagamento à vista ou parcelamento em até 12 vezes, eis que a referida alteração decorreu da entrada em vigor, em 11 de outubro de 2024, da Lei Complementar n. 798/2024, que modificou os critérios de parcelamento para débitos com fato gerador até 31 de dezembro de 2021 (ids. 300036364 e 300036365).

Assim, diante da limitação imposta, impetrou o Mandado de Segurança, em novembro de 2024, no qual foi deferida a liminar, em 07 de novembro, suspendendo o ato restritivo (id. 300036379).

Dessa forma, em cumprimento à decisão liminar, a SEMA/MT, por intermédio dos Despachos n. 68234/2024 e 68444/2024, concedeu, excepcionalmente, ao Apelante, o parcelamento de 60 vezes, tendo que realizar o procedimento fora do sistema regular SIGA e encaminhar, por e-mail, o termo para assinatura (id. 300036386, fl. 19/21).

Como se verifica, no caso, o Apelante aderiu a um parcelamento excepcional, concedido por decisão judicial que concedeu a liminar do
writ
impetrado.

Em decorrência disso, efetuou o pagamento da primeira parcela, em 17 de dezembro de 2024, mantendo a regularidade dos pagamentos subsequentes, conforme comprovantes juntados nos autos (id. 300036853 e 304730361).

Entrementes, ao apreciar o mérito da ação constitucional, o Magistrado de Primeiro grau entendeu por denegar a segurança e revogar a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“[...] Dessa forma, não restou caracterizada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante capaz de cassar o ato coator, que limitou o parcelamento do débito em 12 (doze) vezes, e determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso conceda o parcelamento em 60 (sessenta) vezes.

2. DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente feito, revogando a liminar, e
denego a ordem mandamental
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (Id. 300036387).

Contra essa sentença, insurge-se o Apelante, sob o argumento de que, preliminarmente, está configurado, no caso, a perda superveniente do interesse processual no prosseguimento do
writ
, em razão da concessão administrativa do parcelamento, em 60 (sessenta) vezes, antes da prolação da sentença.

E, no mérito, aduz
error
in
judicando
,
pela aplicação indevida do artigo 13-B da Lei n. 10.579/2017, incluído pela Lei Complementar n. 798/2024, afirmando não ter aderido formalmente ao Programa REGULARIZE e defendendo que o caso deve ser regido pelo Decreto n. 684/2020.

Pois bem.

Vê-se que a controvérsia central do caso reside na determinação do regime jurídico aplicável ao parcelamento do débito do Recorrente.

De um lado, o Apelante sustenta que não aderiu formalmente ao Programa de Recuperação de Créditos - REGULARIZE, instituído pela Lei n. 10.579/2017, razão pela qual a forma de pagamento deve ser regida pelo regime geral previsto no Decreto n. 684/2020, que permite parcelamento em até 60 vezes, sem necessidade de adesão expressa a programa específico.

Argumenta, ainda, que o artigo 13-B da Lei n. 10.579/2017, incluído pela Lei Complementar n. 798/2024, somente se aplica aos débitos cujos titulares tenham aderido expressamente ao programa especial de regularização.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso defende que a Lei Complementar n. 798/2024, ao alterar a Lei n. 10.579/2017 e incluir o artigo 13-B, estabeleceu nova sistemática geral para parcelamento de débitos ambientais, com fato gerador até 31 de dezembro de 2021, devendo o pagamento do débito em questão limitar-se a 12 parcelas, com desconto de 30%.

Sustenta, também, que a norma ulterior possui aplicação geral, independentemente de adesão a qualquer programa específico, derrogando tacitamente as disposições conflitantes do Decreto n. 684/2020.

Antes dessa análise, necessário verificar a questão preliminar aventada, consistente na configuração, ou não, da perda superveniente do interesse de agir do Impetrante, em razão da concessão administrativa do parcelamento em 60 vezes, ainda que tenha sido em decorrência de determinação judicial.

Da Perda Superveniente do Interesse Processual

De proêmio, já adianto que a alegação não merece acolhida. Explico.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a concessão do parcelamento do débito em 60 (sessenta) vezes, pela SEMA/MT, ocorreu, exclusivamente, em decorrência do cumprimento à decisão liminar prolatada pelo Juiz de Direito nos autos do Mandado de Segurança, o que não representa consolidação de direito definitivo na esfera administrativa.

A própria documentação juntada pelo Estado revela que o procedimento foi realizado “fora do sistema regular (SIGA)” e por intermédio de “tratativas excepcionais”, evidenciando o caráter provisório e condicionado da medida liminar deferida.

Como ensina Hely Lopes Meirelles, “a concessão de medida liminar não tem o condão de criar direito definitivo, mas apenas de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional”. (Mandado de Segurança, 29a ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 87).

No presente caso, subsiste inequívoco interesse jurídico na apreciação judicial acerca da legalidade do ato administrativo originário, pois a satisfação aparente do pedido decorreu de determinação judicial provisória e, repito, não de reconhecimento administrativo definitivo do direito pleiteado.

Tendo em vista que permanece a controvérsia acerca da questão de fundo, imprescindível a entrega de uma solução jurisdicional, o que demonstra não estar configurando, no caso, a hipótese prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, qual seja, a ausência de interesse processual.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual do
Mandamus
.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Conforme relatado, o mérito recursal cinge-se em verificar se a Lei Complementar n. 798/2024 criou regime jurídico geral a ser aplicado a todos os débitos ambientais ou, se manteve a sistemática anterior de coexistência entre o regime especial do Programa REGULARIZE (mediante adesão expressa) e o regime geral do Decreto n. 684/2020.

Da análise do caderno processual, constata-se que a sentença recorrida incorreu em flagrante
error
in
judicando
,
pois aplicou ao caso o artigo 13-B da Lei n. 10.579/2017, incluído pela Lei Complementar n. 798/2024.

Acontece que o dispositivo legal em questão integra o arcabouço normativo do Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - REGULARIZE, instituído pela Lei n. 10.579/2017, que possui natureza jurídica de programa especial de recuperação de créditos
mediante adesão expressa dos devedores
.

O artigo 4o da referida lei estabelece de forma inequívoca que:
“A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do §1o do art. 1o desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados
”.

Com efeito, a mencionada exigência não constitui mera formalidade, mas requisito essencial que delimita o campo de aplicação da norma especial.

Veja-se que o
caput
do artigo 1o, da aludida lei, corrobora com esse entendimento, ao dispor que o programa tem “
a finalidade de estimular o pagamento de débitos por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa moratória e penalidades decorrentes da mora de concessão de parcelamento, observados os limites e condições estabelecidos nesta Lei”
, evidenciando tratar-se de regime excepcional
condicionado à manifestação expressa de vontade do devedor
.

Nessa linha de intelecção, resta incontroverso, nos autos, que o Apelante não formalizou sua adesão ao Programa REGULARIZE, o que deveria se concretizar mediante a assinatura do respectivo termo de confissão.

Como se depreende dos documentos colacionados aos autos, sua pretensão de parcelamento fundamentou-se, exclusivamente, no regime geral previsto no Decreto n. 684/2020, que regulamenta o procedimento para pagamento de débitos originários de autos de infração lavrados pela SEMA/MT.

Confira-se que o artigo 2o desse decreto estabelece que “
Os débitos originários de multas aplicadas em autos de infração lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
que não forem contempladas por benefícios de programas de regularização de débitos
, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) vezes, desde que o valor da parcela não seja inferior a 02 (duas)
UPF’s
/MT, calculadas com base na UPF/MT vigente no dia do parcelamento
.” (Grifei).

Nesse sentido, a norma é cristalina ao delimitar seu campo de aplicação aos débitos, o que reforço com mais um destaque ao seguinte trecho:
"que não forem contempladas por benefícios de programas de regularização"
, que não se refere apenas aos débitos efetivamente contemplados pelos programas, mas estabelece regime residual para aqueles que, por qualquer razão, não se enquadrem ou não tenham aderido aos programas especiais.

Ora, a interpretação sistemática encontra respaldo no princípio da especialidade, segundo o qual normas especiais não derrogam normas gerais, quando ambas coexistem em campos de aplicação distintos.

Vê-se que o ordenamento jurídico pátrio comporta a coexistência de dois regimes distintos para o parcelamento de débitos ambientais: o regime especial do Programa REGULARIZE e o regime geral do Decreto n. 684/2020 e ambos possuem pressupostos, requisitos e efeitos jurídicos diversos, não se confundindo, tampouco excluindo-se mutuamente.

O regime especial oferece vantagens mais expressivas ao devedor, notadamente a remissão parcial de juros e multas, em contrapartida, condicionados à limitação do número de parcelas e à exigência de adesão expressa, formalizada mediante confissão de dívida.

Por sua vez, o regime geral não contempla benefícios de remissão, mas assegura maior flexibilidade no parcelamento, admitindo até 60 (sessenta) parcelas, independentemente de formalização de adesão a algum programa específico.

Essa sistemática, como visto, revela-se coerente com os princípios da legalidade e da isonomia, oferecendo alternativas distintas aos contribuintes, conforme suas possibilidades e conveniências.

Assim, a Lei Complementar n. 798/2024, ao alterar o artigo 13-B da Lei n. 10.579/2017, não revogou tacitamente o Decreto n. 684/2020, pois este possui fundamento de validade próprio e regula matéria diversa. Tampouco a hierarquia normativa autoriza concluir que a lei complementar tenha derrogado o decreto regulamentar.

Como leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “os decretos regulamentares têm por finalidade explicitar a lei, facilitar sua execução, estabelecer normas que se contenham no âmbito das disposições legais regulamentadas”. (Direito Administrativo, 32a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 89).

Deveras, o Decreto n. 684/2020 encontra fundamento direto na competência regulamentar do Poder Executivo para disciplinar o procedimento de cobrança de multas administrativas, não conflitando com a legislação superveniente que trata de programa específico de recuperação de créditos.

Consigna-se, por oportuno, que a Administração Pública
encontra-se
vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo observar rigorosamente os parâmetros normativos aplicáveis ao caso concreto.

No presente caso, uma vez que o contribuinte, aqui, o Apelante, opte pelo regime geral de parcelamento previsto no Decreto n. 684/2020, sem aderir ao Programa REGULARIZE, a limitação imposta pela SEMA/MT contraria frontalmente a legislação de regência.

De fato, o artigo 37,
caput
, da Constituição da República, consagra o princípio da legalidade como vetor fundamental da atuação administrativa, vedando comportamentos que extrapolem ou contrariem as disposições legais.

Dessarte, a conduta da autoridade administrativa, ao aplicar limitação prevista em regime jurídico diverso daquele escolhido pelo administrado, caracteriza desvio de finalidade e excesso de poder, vícios que maculam a validade do ato administrativo.

Nesse sentido, estão as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, “o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido”. (Curso de Direito Administrativo, 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 48).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Celso Bonfim Dos Santos, para reformar a sentença recorrida,
CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL
e, por conseguinte, cassar o ato administrativo que limitou o parcelamento do débito oriundo do Auto de Infração n. 1498D em 12 (doze) vezes, determinando à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que o mantenha em até 60 (sessenta) parcelas, nos termos do artigo 2o do Decreto Estadual n. 684/2020, com redação conferida pelo Decreto n. 990/2021.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (
1
a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Peço vênia ao entendimento da Procuradoria, muito bem demonstrado, mas acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025
.